Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. MEDIDOR DEFEITUOSO. PERÍCIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE RECÁLCULO.
1. Constatada por perícia técnica que a divergência de informações acerca dos transformadores de corrente da unidade consumidora ocasionou irregularidade nas cobranças das contas de energia elétrica, as faturas dos meses contestados devem ser recalculadas de acordo com o consumo médio mensal apurado.
2. Negou-se provimento ao apelo.